Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711608-64.2019.8.07.0018 APELANTE: MULTIPLA PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto Múltipla Papelaria e Armarinho EIRELI (autora) contra a r. sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRB – Banco de Brasília S.A (réu), confirmou a tutela de urgência concedida e julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a vigência do III Termo Aditivo do contrato BRB 2015/029 firmado entre as partes até o dia 27.03.2020, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas “pro rata”, devendo cada parte arcar ainda com os honorários de seu patrono, que fixou em 10% do valor da causa, conforme artigos 85, §2o c/c 86, do CPC. Inconformada, interpôs apelação a autora (ID 64137909 - Pág. 1). Em suas razões, esclarece ser parceira do BRB há mais de 4 anos na prestação de serviços de correspondência bancária (Conveniência –807) (in no 56580414), sendo que durante todos esses anos cumpriu rigorosamente com as normas inerentes aos contratos. Alega ter participado também da Licitação de Credenciamento BRB 002/2018, processo no 041.000.722/2018, para mesma região 23 (Gama -Feira Livre, Setor Norte), onde foi disponibilizada uma vaga, com a intenção de vencer novamente a licitação, posto que o contrato então vigente entre as partes findaria em 27.03.2020. Explicita que conforme restou demonstrado nos autos, especialmente pelos e-mails trocados entre as partes, a recorrente cumpriu todas as exigências e apresentou todos os documentos previstos no edital 002/2018, sendo que nada ficou pendente, e, assim, obteve êxito na licitação, cujo resultado foi publicado no Diário Oficial do DF no dia 06.11.2018 (id no 50547315). Afirma que que a Recorrida enviou diversos e-mails à empresa Autora, com solicitações que ou já tinham sido atendidas, ou foram atendidas em seguida, como a de alteração contratual. Nesse sentido, a Recorrente foi considerada vencedora na licitação, mas, posteriormente, a recorrida alegou não ter sido entregue toda a documentação, e criou diversos obstáculos sem qualquer fundamento para protelar a contratação da recorrente, em flagrante conduta de dolo e má-fé, que viola o princípio da razoabilidade. Aponta que jamais deu ensejo a qualquer intercorrência que viesse a justificar o não (re)credenciamento, e que a Recorrida não apresentou justificativa plausível sobre a sua não contratação, além de insinuar algumas irregularidades que teriam ocorrido no contrato anterior, quando, na verdade, foram sanadas pela Recorrentes, inclusive com o adimplemento de penas pecuniárias. Reitera ter preenchido todos os requisitos para sua contratação, e que o indeferimento de sua contratação contraria o disposto no edital e no art. 50, V, da Lei no 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal e à sua Administração Indireta por força do art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001. Ressalta, ainda, que ao ser aprovada criou expectativa de que seria novamente contratada, tanto que manteve seu quadro de funcionários, bem como realizou reforma em seu estabelecimento para melhor atender às exigências da recorrida, bem como da população. E que, além disso, presta seus serviços no Feira Livre do Gama, local onde há poucas agências bancárias para atendimento à população local, e que milhares de pessoas dependem diariamente deste serviço. Requer, assim, que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido da inicial, para determinar que a Recorrida proceda à contratação da Recorrente. Contrarrazões do réu (id 17695348 - Pág. 1/4), em que alega, preliminarmente, que o recurso não merece ser conhecido, por ser intempestivo, e por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar os requisitos de admissibilidade do recurso. Em contrarrazões, o réu postula o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo. Ressalto que conforme certidão de id 17695350 - Pág. 1, “a Sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/DJe, com publicação no dia 06/05/2020.” Em consulta ao andamento processual dos autos na Instância de origem, verifica-se que o sistema registrou a ciência da autora igualmente em 06/05/2020 (00:00:00). Por sua vez, informa a apelante na petição de id 17695339 - Pág. 1 que “O autor ingressou com petição de Recurso de Apelação, tempestivamente, constando corretamente a Vara de destino, o número do processo e as partes, entretanto, a petição supra, foi protocolada nos autos do Mandado de Segurança n. 0714518-81.2020.8.07.0001, onde também são parte os mesmos litigantes da presente lide, conforme se comprova com estes autos ora acostados.” Anexa comprovante do andamento do processo no 0714518-81.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília/DF, para demonstrar que em 27/05/2020 apresentou, naqueles autos, por equivoco, o recurso de apelação que deveria ter sido juntado aos presentes autos. Contudo, o presente recurso de apelação efetivamente não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Isto porque, nos termos do provimento no 12, do Tribunal de Justiça e Territórios, que regulamenta o processo judicial eletrônico, a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, bem como que incumbe àquele que produzir o documento digital realizar a respectiva juntada aos autos, assim como zelar pela qualidade dos arquivos enviados. Assim, cabia à recorrente verificar que houve a juntada de recurso em outro processo e, dentro do prazo, realizar novo protocolo nos autos corretos, o que não ocorreu na demanda. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento segundo a qual a tempestividade é aferida na data do protocolo no juízo ou tribunal correto, não aproveitando à parte recorrente a circunstância de haver protocolado o recurso dentro do prazo, mas em juízo diverso, se o equívoco somente é corrigido após o decurso do prazo. Precedente: REsp 1676241 / RJ, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. Na mesma linha, destaco o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. RECURSOENDEREÇADO A PROCESSO DIVERSO. RESPONSABILIDADE DO PETICIONÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 05/10/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido foi disponibilizado em 27/10/2016, quinta-feira, considerando-se publicado em 28/10/2016, sexta-feira, sendo o Recurso Especial interposto somente em 16/03/2017, quinta-feira, após o transcurso do prazo recursal de 15 dias úteis. Logo, manifesta a intempestividade do Recurso Especial. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "é intempestivo recurso juntado aos autos fora do prazo legal, quando equivocadamente dirigido pela parte a processo diverso" (STJ, REsp 1.718.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJede 14/11/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 914.135/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 05/09/2017;AgInt no REsp 1.213.568/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJede 13/12/2017; AgRg no AREsp 500.977/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTA TURMA, DJe de 20/10/2015; AgRg no AREsp 557.118/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2015. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1368082/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, REP DJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019) (g.n.) Na espécie, tem-se que, como visto, o sistema registrou a ciência da autora em 06/05/2020 (00:00:00). Tendo em vista a sistemática da contagem de prazos processuais, insculpida nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, em 07/05/2020, quinta-feira, teve fluência o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de apelação, o qual findou-se em 27/05/2020, quarta-feira. Ocorre que o presente apelo foi protocolado nestes autos apenas em 29/05/2020, sendo inegável a sua intempestividade, o que impede o seu conhecimento. Ressalto que não se trata de hipótese que se submeta ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício neste momento. Conclusão Por todo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por ser inadmissível, em face da intempestividade (art. 932, III, do CPC). Brasília/DF, 28 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator